Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734761-35.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA MONTALVAO FERREIRA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, WANESSA MONTALVAO FERREIRA D E C I S Ã O Adoto o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 63752201, p. p. 01-02): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por WANESSA MONTALVÃO FERREIRA, (“Autora”), em desfavor de METRÓPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Narrou a parte autora que, em 02 de outubro de 2023, a ré noticiou o seguinte: ‘Jovem traficante esconde R$ 9 mil na vagina durante batida da PCDF’; alega que a notícia é inverídica, com cunho sensacionalista. A demandante sustenta que ficou muito abalada emocionalmente, o que foi agravado pelo recebimento de mensagens de pessoas conhecidas que a teriam identificado pela foto, bem como pelos comentários ofensivos feitos pelo público no aplicativo ‘Instagram’. Ainda, a autora afirma que era empresária, mas se viu forçada a encerrar as atividades comerciais diante do enorme constrangimento que passou. Por fim, a requerente esclarece que seu irmão foi alvo de uma operação que apurava a prática do crime de tráfico de drogas, o que levou a condução da autora à delegacia; no entanto, afirma que o Ministério Público entendeu que a prisão era ilegal, pedindo o relaxamento. Requereu, ao final: a) a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que a ré proceda com a imediata retirada da matéria dos URLs indicados na exordial; b) a procedência da ação com a ordem de retirada em definitivo do ar das notícias apontadas; e c) a procedência da ação para que a ré seja condenada a pagar valor não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais. Decisão de ID 181427196 deferiu a gratuidade de justiça para a autora e concedeu em parte a tutela de urgência pleiteada. Citada, a ré apresentou contestação (ID 183008239), aduzindo, em síntese, a inexistência de ato ilícito, já que todas as informações da reportagem teriam sido repassadas pela PCDF, possuindo caráter exclusivamente narrativo, informativo e verídico. Ademais, afirmou que a publicação não extrapolou os limites da liberdade de expressão e de imprensa, sendo condizente com o livre direito de manifestação de pensamento jornalístico. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos. Réplica (ID 185821625). Instada a se manifestar na fase de especificação de provas, a autora requereu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da requerida (ID 187265817). Por sua vez, a ré nada requereu (ID 186715223). Ainda, a demandante promoveu a juntada de prova documental (ID 187291520), sendo franqueado o contraditório para a parte adversa (ID 190282969). É o relatório. Fundamento e decido.” (ID 63752201, p. p. 01-02). Este o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por WANESSA MONTALVÃO FERREIRA para, confirmando a tutela de urgência concedida, DETERMINAR que a ré METRÓPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA proceda a retirada definitiva das menções à colocação de valores nos órgãos genitais, bem como retire as fotos da autora da matéria, nas matérias de URLs seguintes: https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/jovemtraficante-esconde-r-9-mil-na[1]vagina-durante-batida-da-pcdf; https://www.instagram.com/p/Cx5EFqsOdp4/? igshid=MzRlODBiN WFlZA==; e CONDENAR a ré METRÓPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar do evento danoso [Sum. 54 do STJ]. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Levando-se em consideração o enunciado no 326 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, arcará a ré com o pagamento de todas as despesas processuais. Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, suportará a ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (ID 63752201, p. 06, grifei) WANESSA MONTALVÃO FERREIRA apela (ID 63752207). Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. Alega que “na época dos fatos, possuía uma loja de roupas e realizava vendas na qualidade de microempreendedora e foi forçada a encerrar as atividades diante do tamanho constrangimento suportado e do abalo psicológico que sofreu” (ID 63752207, p. 04). Consigna: “meses depois, já após o início do tratamento psicológico com psicóloga, conseguiu ser contratada em emprego formal. No entanto, diante da notícia falsa ainda se encontrar veiculada na internet na época, alguns ‘colegas’ de trabalho descobriram sobre a reportagem e informaram ao Contratante, que por sua vez, comunicou à Apelante que a reportagem poderia impactar e impedir a manutenção do contrato de experiência, comprometendo a efetivação da apelante no emprego por tempo indeterminado” (ID 63752207, p. p. 04-05). Sustenta que “após a reportagem humilhante sofrida pela Apelante, esta teve danos psicológicos e morais que perduram até os dias atuais, como baixo estima, choro, desânimo, insegurança e insônia, surgindo a indispensabilidade de tratamento psicológico, para que possa amenizar os danos suportados, fato esse que não pode ser ignorado pelo Judiciário quanto à fixação da indenização dos danos morais” (ID 63752207, p. 05). Ressalta: “nos casos como o presente, os tribunais pátrios adotam valores significativamente maiores de indenização do que o valor de R$10.00,00 arbitrado pelo juízo de 1° grau, considerando a razoabilidade e proporcionalidade necessárias na adoção do montante indenizatório e tendo em vista a comprovação dos danos sofrido” (ID 63752207, p. p. 05-06). Assevera: “a empresa ré tem sido amplamente conhecida por realizar reportagens abusivas e nitidamente esse comportamento deve ser combatido pelo Poder Judiciário. Não se deve permitir que o maior veículo jornalístico e de fácil acesso à população do Distrito Federal noticie ‘fake news’ para obter fins econômicos sem compromisso com a real informação e sim com o sensacionalismo” (ID 63752207, p. 12). Requer: “Diante de tudo quanto exposto, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada para alcançar a natureza reparadora e punitiva do dano moral, de modo que requer seja valorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, para ao menos R$40.000,00 (quarenta mil reais), consoante requerido na inicial, tendo em vista as situações de grave abalo à intimidade, à honra, à imagem e ao nome, bens protegidos pela Constituição, que até hoje enfrentadas pela apelante, esposadas no presente recurso” (ID 64325674, p. 13). Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID63752179). Contrarrazões de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA pelo desprovimento de recurso (ID 63752212). METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA apela (ID63752208). Afirma: “não houve uma exposição clara e direta da requerente. Embora ela esteja acusada de crimes graves, seu nome não foi divulgado, e a imagem borrada publicada não configura violação de seus direitos” (ID 63752208, p. 05). Expõe: “pela simples leitura da matéria jornalística, é possível constatar que o objetivo da reportagem foi informar à sociedade sobre a megaoperação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, para desmantelar uma organização criminosa especializada em venda de armas e tráfico de drogas” (ID 63752208, p. 07). Destaca que “a requerida não fez acusações falsas ou difamatórias, mas simplesmente relatou o que foi repassado pelos policiais. Todos os fatos estão documentados no Inquérito Policial no 0740307- 77.2023.8.07.0001, o qual confirma a veracidade das informações divulgadas pela requerida” (ID 63752208, p. 09). Enfatiza que “a divulgação de informações sobre atividades criminosas, como o tráfico de drogas e armas, é de interesse público. A imprensa tem o dever de informar sobre questões que afetam a segurança pública e o cumprimento da lei” (ID 63752208, p. 09). Argumenta: “no caso de uma pessoa envolvida em atividades criminosas, a jurisprudência reconhece que o impacto sobre sua reputação pode ser menos significativo, pois a natureza das suas atividades já é prejudicial à sua imagem pública” (ID 63752208, p. 10). Alega que “a requerida agiu, portanto, no exercício regular do seu direito de informar sobre fato de inquestionável interesse público de maneira direta, objetiva, imparcial e absolutamente verídica, não havendo que se falar em abuso do direito constitucional de informar” (CF, arts. 5o IV e 220)” (ID 63752208, p. 11). Aduz: “ao examinar as declarações apresentadas na reportagem jornalística e as circunstâncias factuais expostas, não se observa a presença evidente de dolo ou culpa grave, não sendo identificada qualquer conduta que ultrapasse o legítimo direito de comunicação e informação concedido ao réu” (ID 63752208, p. 12). Alega: “o quantum deverá se pautar pelos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso, reconhecidos pela jurisprudência dominante, impondo-se a minoração da importância fixada pelo juiz de piso” (ID 63752208, p. 13). Expõe: “o dever de indenizar por danos morais somente surge com a condenação, portanto, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios a contar do evento danoso, em nítida afronta ao entendimento pacificado do STJ e ao art. 407 do Código Civil” e “a partir do momento em que incidem juros moratórios, a taxa a ser utilizada é a Selic como única indexadora de juros e correção monetária” (ID 63752208, p. p. 14 -15). Requer: “73. Pelas razões acima explanadas, REQUER o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que, reformando a Sentença, sejam julgados IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados à exordial pelo requerente/apelado, reconhecendo a veracidade de tudo que foi publicado, sem qualquer ofensa à honra ou imagem da autora, que sequer foi identificada. 74. Requer, também, a inversão do ônus sucumbenciais. 75. Subsidiariamente, caso assim não entenda esse d. Juízo requer a redução dos danos morais, considerando o valor arbitrado é extremamente excessivo, bem como seja declarado que a taxa de juros moratórios e a correção monetária na sentença impugnada sejam calculadas pela SELIC, excluindo-se a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, a partir da data da decisão judicial que a determinou, conforme previsto no art. 407 do Código Civil” (ID 63752208, p. 17). Preparo recolhido (ID 63752209). Contrarrazões de WANESSA MONTALVÃO FERREIRA pelo desprovimento de recurso (ID 63752214). Pois bem. DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Pela decisão de ID 63752179, proferida na origem, deferida parcialmente a tutela provisória de urgência para “que a Ré, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), até o limita de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proceda a retirada imediatamente das menções à colocação de valores nos órgãos genitais, bem como retire as fotos da autora da matéria, nas matérias de URLs seguintes: https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/jovemtraficante-esconde-r-9-mil-na-vagina-durante-batida-da-pcdf https://www.instagram.com/p/Cx5EFqsOdp4/?igshid=MzRlODBiN WFlZA==”. E em sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar à ré a retirada definitiva das menções à colocação de valores nos órgãos genitais, bem como retire as fotografias da autora nas matérias de URLs seguintes: https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/jovemtraficante-esconde-r-9-mil-na-vagina-durante-batida-da-pcdf; https://www.instagram.com/p/Cx5EFqsOdp4/? igshid=MzRlODBiN WFlZA==. Além disso, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais reconhecidos (ID 63752201). Embora o art. 1.012, V, CPC estabeleça não caber efeito suspensivo à apelação contra sentença pela qual confirmada a tutela provisória, como é o caso, o §4o do mesmo artigo estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, WANESSA MONTALVÃO FERREIRA sequer indica a probabilidade do direito e eventual perigo na demora aptos a autorizar a concessão excepcional de efeito suspensivo. Limita-se a requerer que “o presente recurso seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo” (ID63752207, p. 01). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora